Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Conduta social. Pena. Fração de aumento: Reincidência e maus antecedentes. Regime prisional.
1 - As condições do flagrante - no interior do estabelecimento prisional, onde foram monitoradas, pelos policiais penais, trocas de objetos entre o apelante e detentos e apreendidas 17 porções de maconha em poder dele - são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de tráfico de drogas nas imediações do estabelecimento prisional.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Cometer crime durante o cumprimento execução de pena anterior, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, se reduz a pena-base.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.